Tribunal: STF
Processo: RMS 21539
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
E  M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR - TRANSFERENCIA
PARA  A INATIVIDADE APÓS  A VIGENCIA DA  LEI N. 4.902/65 - PROMOÇÃO -
INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
         -  As ações pessoais  ajuizadas pelo servidor público contra
qualquer  das pessoas  estatais regem-se,  salvo disposição  legal em
contrario,  pelo Decreto n.  20.910/32, que dispõe sobre a prescrição
quinquenal  das  dívidas  passivas  da  Fazenda  Pública,  sendo-lhes
inaplicavel,  em  consequencia,  a  regra  da  prescrição  vintenaria
constante do art. 177 do Código Civil.
         -  O  servidor  militar  que  apenas  preenche  as condições
juridicas  necessarias a sua  inativação quando ja  em vigor a Lei n.
4.902/65  não tem direito adquirido a promoção automática a graduação
ou ao posto imediatamente superiores.